Tribunal: CARF
Processo: 10166.728615/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728615/2011-26
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.394 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOB HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Os Embargos de Declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existentes no Acórdão, não servindo
para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no recurso. Inexistente,
no caso, o vício de omissão apontado pela Embargante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
embargos, uma vez que não foi reconhecida a omissão alegada no Acórdão no 2402-006.776.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da
Silveira, que reconheceram a presença da omissão.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 953 a
958), em função de suposta omissão verificada no Acórdão no 2402-006.776.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 975 a 980), os embargos foram
admitidos para apreciação e saneamento da omissão apontada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728615/2011-26
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728615/2011-26

Às fls. 984 a 992, o Contribuinte apresentou contrarrazões aos embargos da
Fazenda, requerendo o seu não conhecimento e, caso conhecido, no mérito, o seu não
provimento.
Registre-se pela sua importância que, às fls. 962 a 968, o Contribuinte apresentou
seus próprios Embargos de Declaração, destacando que, mesmo não tendo sido intimado do
resultado do julgamento do seu recurso voluntário, consubstanciado no Acórdão no 2402-
006.776, vem ao processo, ad cautelam, apontar a existência de inexatidão material na parte
dispositiva do voto vencedor.
Na sessão de julgamento realizada em 16/01/2020, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência, com vistas a aferir a efetiva data da ciência da
Fazenda Nacional dos termos do acórdão de recurso voluntário.
À fl. 1.004, manifestação da PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
1 - Dos Embargos de Declaração da Contribuinte
Inicialmente, esclareça-se que os Embargos de Declaração apresentados pelo
Contribuinte (fls. 962 a 968) não fazem parte do presente julgamento.
De fato, não tendo sido intimado para tomar ciência dos termos do Acórdão no
2402-006.776 - cuja decisão, inclusive, poderá (ou não) eventualmente ser modificada em
decorrência do presente julgamento dos Embargos da Fazenda Nacional – tem-se que sequer foi
realizado o juízo de admissibilidade do referido recurso da ora interessada.
A Contribuinte, por certo, será devidamente intimada não apenas do resultado do
julgamento do seu recurso voluntário, consubstanciado no Acórdão no 2402-006.776, bem como
da presente sessão, oportunidade na qual poderá apresentar o recurso que entender cabível, se for
o caso.
2 - Dos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional
2.1 – Da Tempestividade
Conforme exposto no relatório supra, na sessão de julgamento realizada em
janeiro de 2020, este Colegiado converteu o julgamento dos presentes embargos em diligência,
com vistas a aferir a efetiva data da ciência da Fazenda Nacional dos termos do acórdão de
recurso voluntário.
De fato, assim se manifestou essa d. Turma naquela oportunidade:
Como se vê, por meio do susodito Despacho de Admissibilidade, inferiu-se que, nos
termos do art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, a intimação presumida
da Fazenda ocorreria em 2/3/2019, pelo que, tendo sido apresentados em 12/2/2019, os
Embargos em questão foram considerados como tempestivos.
Ocorre que, tendo sido apresentados em 12/2/2019, resta claro e evidente que a ciência
da Fazenda dos termos do Acórdão no 2402-006.776 ocorreu antes desta data e, por
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728615/2011-26

conseguinte, ao dia 2/3/2019, data na qual seria considerada ocorrida a intimação
presumida da Fazenda, caso esta não tivesse ocorrido antes, por certo.
Neste espeque, resta aferir a data da efetiva ciência da Fazenda acerca dos termos do
Acórdão no 2402-006.776.
De acordo com o despacho de fl. 952, tem-se que o presente PAF foi movimentado para
a PGFN no dia 31/01/2019.
Depois, na sequencia, já consta os Embargos da Fazenda (fls. 953 a 958), datado de
12/02/2019 e respectivo despacho de encaminhamento para o Presidente deste
Colegiado, igualmente datado de 12/02/2019.
Como se vê, não há nos autos nenhum documento, informação e/ou declaração
atestando, de forma inequívoca, a data na qual a douta PGNF teve a efetiva ciência do
Acórdão no 2402-006.776.
Observe-se que, tendo sido encaminhado o presente processo para a PGFN no dia
31/01/2019, o d. Procurador da Fazenda Nacional pode ter tomado ciência do Acórdão
em questão no próprio dia 31 ou em qualquer outra data entre os dias 01 e 11 de
fevereiro de 2019, afigurando-se impossível, pois, atestar de forma segura e conclusiva
a tempestividade do embargos em análise.
Em face do quanto solicitado, os presentes autos foram movimentados para a d.
PGFN, a qual, por meio do expediente de fls. 1.004 e 1.005, defendeu a tempestividade dos
declaratórios em análise à luz do quanto disposto no § 9o do art. 23 do Decreto 70.235/72,
destacando, ainda, que o Contribuinte, na impugnação dos embargos de declaração, não
impugna a tempestividade dos embargos de declaração interpostos.
Pois bem!!
No que tange à afirmação de que os Embargos de Declaração em julgamento são
tempestivos, em face do quanto disposto no § 9o do art. 23 do Decreto 70.235/72, impõe-se o
exame do mencionado dispositivo legal, abaixo transcrito para melhor análise:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério
da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subsequente à formalização do acórdão.
(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente
em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de
Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os
respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria
na forma do § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
Ora, analisando-se o dispositivo legal em destaque, verifica-se que este possui o
mesmo racional do art. 79, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, mencionado de Despacho de Admissibilidade de fl. 975, no
sentido de que a intimação presumida da Fazenda se dará com o término do prazo de 30
dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues para a Procuradoria,
salvo se esta não ocorrer antes, por certo!
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728615/2011-26

No caso em análise, por exemplo, tem-se que os presentes autos foram
encaminhados para a PGFN no dia 31/01/2019, pelo que, nos termos tanto do § 9o do art. 23 do
Decreto 70.235/72, quanto do art. 79, do Anexo II, do RICARF, a intimação presumida
ocorreria em 02/03/2019, conforme destacado no susodito Despacho de Admissibilidade.
Ocorre que, tendo sido apresentados em 12/2/2019, resta claro e evidente que a
ciência da Fazenda dos termos do Acórdão no 2402-006.776 ocorreu antes desta data e, por
conseguinte, ao dia 2/3/2019, data na qual seria considerada ocorrida a intimação presumida da
Fazenda, caso esta não tivesse ocorrido antes, por certo.
Caso fosse chancelada a tese advogada pela d. Procuradoria, teríamos, in casu, a
esdrúxula situação de interposição de embargos (no dia 12/2/2019) antes da própria ciência (no
dia 2/3/2019).
Neste espeque, resta claro e evidente que, tendo sido encaminhado o presente
processo para a PGFN no dia 31/01/2019, o d. Procurador da Fazenda Nacional pode ter tomado
ciência do Acórdão em questão no próprio dia 31 ou em qualquer outra data entre os dias 01 e 11
de fevereiro de 2019.
Com relação ao argumento de que o Contribuinte, na impugnação dos embargos
de declaração, não impugna a tempestividade dos embargos de declaração interpostos, tem-se
que tal manifestação é imprescindível para o exame da matéria.
Ao contrário, tratando-se de um dos pressupostos formais de admissibilidade do
recurso – sua interposição dentro do prazo legal – referida matéria deve ser aferida de ofício pelo
julgador, antes de qualquer outra discussão, inclusive.
Neste espeque, restam superadas as assertivas nas quais se embasou a d.
Procuradoria para defender a tempestividade dos seus embargos.
Todavia, no caso em análise, afigura-se impossível atestar de forma segura e
conclusiva a data da efetiva ciência da Fazenda Nacional dos termos do acórdão de recurso
voluntário, mesmo após a conversão do julgamento em diligência neste sentido.
Dessa forma, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade
processual, bem como da boa-fé que possuem os agentes públicos e, ainda, em face do quanto
disposto no § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/72 (aqui adotado como uma analogia), considero
tempestivos os embargos na data de sua interposição.
2.2 – Da Não Admissibilidade dos Embargos
Conforme destacado no Despacho de Admissibilidade, tem-se que a PGFN
apresentou os Embargos de Declaração em questão, alegando omissão no Acórdão no 2402-
006.776, conforme razões a seguir transcritas:
1. Analisando-se o v. acórdão ora embargado, prevaleceu, POR MAIORIA, o
entendimento de que a autuação somente deveria perdurar com relação aos médicos
efetivamente diligenciados pela Fiscalização, conforme tabela extraída do TVF e
constante no anexo XI da autuação:
a) Eduardo José da Silva Rocha (Clínica Rocha de Oftalmologia Ltda);
b) Patrícia Moitinho Ferreira (Moitinho e Carvalho Serviços Médicos S/S);
c) Sérgio Luis Kniggendorf (Saint Paul Oftalmologia Ltda.);
d) Victor Saques Neto (BSB Oftalmos Associados Ltda.);
e) Keyla Cristina Prado (BSB Oftalmos Associados Ltda.);
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728615/2011-26

f) Vicente Augusto Coelho (AMO – Anestesia e Monitorização em Oftalmologia S/S
Ltda.).
2. Ocorre que, salvo melhor juízo, o rol acima é apenas de alguns nomes de médicos
contratados por intermédio de empresas interpostas que ocupam cargos no HOB,
conforme Relação do Corpo Clínico, “verbis”:
12.13. Importante frisar ainda que alguns destes profissionais, sócios das empresas
interpostas, ocupam cargos de chefia e de membros de comissões do HOB. Seguem
abaixo alguns nomes de médicos contratados por intermédio de empresas interpostas
que ocupam cargos no HOB, conforme Relação o Corpo Clínico (anexo XI):
3. Daí, surge a OMISSÃO, quando o v. acórdão ora embargado afirma que apenas as
pessoas citadas no rol trazido no item 1 acima foram fiscalizadas.
4. Isto porque, de uma análise do anexo III do auto de infração, vemos ali a menção de
várias empresas, as quais foram, s.m.j., fiscalizadas, com a apresentação de notas
fiscais, senão vejamos:
a) AY Cavaleiros Clínica Oftalmológica Ltda.;
b) AJ Rolim;
c) C BR O – Centro Brasiliense de Oftalmologia S/S;
d) Clínica de Olhos Sena Garcez;
e) Clínica Oftalmológica Paulo Comegno Ltda. – EPP;
f) Clínica Rios & Freitas;
g) Even Consultório Médico Ltda. – ME;
h) Isop – Instituto de Saúde Ocular de Palmas S/C Ltda.;
i) Oftalmologia Especializada Ltda.;
j) Pedroso e Carvalho Prestação de Serviços em Oftalmologia Ltda.;
k) TED – Consultórios Médicos Associados S/S Centro Avançados de Oftalmologia;
l) Clínica Tzelikis de Oftalmologia Ltda.;
5. Atente-se que estas empresas eram UNIPESSOAIS e, como não possuíam
empregados, os serviços eram prestados PESSOALMENTE pelos sócios, inclusive,
com numerações sequenciais de notas fiscais emitidas, a evidenciar a exclusividade da
prestação de serviço para a autuada, [...].
6. Ora, estas peculiaridades das empresas prestadoras de serviços não foram analisadas
no v. acórdão ora embargado.
7. Por outro lado, temos que a OMISSÃO merece ser sanada, pois lendo a defesa
apresentada pela contribuinte, não se observa nada especificamente onde esta demonstre
diferenças concretas entre os serviços prestados pelas citadas empresas do item 4 acima
e por aquelas empresas que o v. acórdão ora embargado disse que deveriam ser
consideradas para efeitos da cobrança dos tributos feita nestes autos.
(Grifos no original)
Prossegue o Despacho de Admissibilidade pontuando que:
Segundo se extrai dos embargos, a decisão embargada teria se omitido ao manter o
lançamento apenas em relação a médicos que entendeu terem sido diligenciados
(relacionados no item 12.13 do relatório fiscal), sem justificar por que as várias
empresas relacionadas pela fiscalização foram desconsideradas, mesmo tendo sido
objeto da fiscalização, onde se constatou serem unipessoais, sem empregados, com
prestação dos serviços pelos próprios sócios e de forma continua. (grifo original)
A Embargante aduz, ainda, que sequer houve diferenciação, no recurso voluntário, entre
os médicos mantidos no lançamento e as empresas que prestaram os serviços à
Recorrente.
Pois bem, cotejando-se o relatório fiscal, fls. 75 a 96, com a decisão de primeira
instância, fls. 850 a 862, constata-se que assiste razão à Embargante.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728615/2011-26

De início, ao contrário do que consta na decisão embargada, percebe-se que não houve a
realização de diligência em relação aos médicos arrolados no item 12.13 do relatório
fiscal, sendo que tais médicos apenas compõem uma relação exemplificativa de
profissionais que ocuparam cargos no Hospital HOB, extraída da página da Recorrente,
na internet (vide ANEXO XI, fls. 792 a 794).
Ademais, segundo consignado o item 12 e subitens do relatório fiscal, fls. 81 a 86, o
qual é acompanhado de extenso conjunto de documentos, fls. 97 a 795, foram
examinadas as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIPs) de todas as empresas prestadoras dos
serviços relacionadas pela fiscalização, com verificação do seu quadro societário no
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), das notas
fiscais de prestação de serviços, dos Relatórios de Produção Médica expedidos pela
Recorrente, das Contas por Centro de Custo da Recorrente, etc.
A partir do conjunto probatório obtido pela fiscalização, esta concluiu que os serviços
prestados pelas empresas foram realizados pessoalmente pelos seus sócios, de forma
contínua, mediante remuneração e com subordinação, além de serem serviços
relacionados à atividade-fim da Recorrente e sem formalização contratual, razão pela
qual os sócios das empesas foram enquadrados como empregados da Recorrente.
Neste contexto, concluiu o Despacho de Admissibilidade que
Conforme se observa na transcrição acima, ignorando os exames fiscais realizados em
relação às empresas prestadoras e seus sócios, o Relator da decisão embargada
questionou como a fiscalização teria concluído, de forma generalizada (ou seja, sem
analisar cada uma das empresas e seus sócios pessoas físicas), que os pressupostos
caracterizadores da relação de emprego se aplicariam a todos os prestadores de serviço,
e, dessa forma, decidiu que, no muito, o lançamento deveria permanecer apenas em
relação aos 6 (seis) médicos que diz terem sido diligenciados.
Portanto, resta clara a omissão (quiçá obscuridade) apontada pela Embargante, uma vez
que a decisão embargada não justificou, devidamente, o motivo pelo qual entendeu que
a fiscalização teria sido generalizada, adotando tal razão para manter o lançamento
apenas em relação a 6 (seis) médicos que, como visto, não chegaram a ser diligenciados.
Pois bem!!
Inicialmente, destaque-se que causa estranheza a afirmação contida no Despacho
de Admissibilidade no sentido de que cotejando-se o relatório fiscal, fls. 75 a 96, com a decisão
de primeira instância, fls. 850 a 862, constata-se que assiste razão à Embargante.
Ora, tratando-se de Embargos de Declaração por suposta omissão verificada no
acórdão embargado, quando comparado este com o Termo de Verificação Fiscal e seu Anexo III,
estranha-se o fato de o Despacho de Admissibilidade constatar que assiste razão à Embargante a
partir do cotejo do Relatório Fiscal com a Decisão de Primeira Instância.
Observe-se pela sua importância que, o Acórdão da DRJ (fls. 850 a 862) sequer
foi mencionado pela Embargante em seus declaratórios.
Neste contexto, entendo que toda e qualquer menção ao acórdão de primeira
instância feita no Despacho de Admissibilidade para, justamente, fundamentar a admissibilidade
dos embargos ora em análise, deve ser desconsiderada, o que, por si só, já macula o referido
expediente.
Noutro giro, conforme exposto linhas acima, por meio do Acórdão embargado,
restou dado parcial provimento ao recurso voluntário para que a autuação recaia sobre os
médicos efetivamente diligenciados pela Fiscalização conforme tabela abaixo, extraída do TVF:
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728615/2011-26

A Embargante sustenta que, salvo melhor juízo, o rol acima é apenas de alguns
nomes de médicos contratados por intermédio de empresas interpostas que ocupam cargos no
HOB, surgindo, justamente daí, a OMISSÃO, quando o v. acórdão ora embargado afirma que
apenas as pessoas citadas no rol trazido acima foram fiscalizadas.
Da leitura dos parágrafos 1, 2 e 3 dos embargos, verifica-se, pois, que a omissão
apontada pela PGFN está no fato de o acórdão embargado não ter se manifestado sobre as
empresas unipessoais que teriam prestado serviços para ao autuado, ao afirmar que apenas as
pessoas citadas no rol trazido no item 1 acima foram fiscalizadas.
Bem, sobre o tema, chama-se atenção desde já para o fato de que, em nenhum
momento, no acórdão embargado, foi afirmado que apenas as empresas "no rol trazido no item
1" dos embargos foram fiscalizadas. O que foi dito é que as referidas empresas foram
diligenciadas!!
A fiscalização, por certo, abrangeu todos os profissionais que prestavam serviços
por meio de pessoa jurídica interposta (pejotização), conforme a autuação. Ocorre que nem todos
foram efetivamente diligenciados pela fiscalização com vistas à caracterização dos pressupostos
fáticos habitualmente existentes nas relações entre empregadores e segurados empregados, quais
sejam: serviços prestados por pessoa física, subordinação, habitualidade / não eventualidade e
onerosidade.
Daí o voto pela procedência parcial do recurso voluntário neste ponto, mantendo-
se a autuação fiscal apenas em relação aos profissionais efetivamente diligenciados, não se
devendo confundir diligenciado com fiscalizado, como parece ter ocorrido nos embargos em
questão. Não há dúvidas de que fiscalizados todos foram, inclusive com análise de notas fiscais
de prestação de serviços fornecidas pelo próprio Contribuinte. Diligenciados, entretanto, para
fins de caracterização do vínculo empregatício, nem todos foram; e é justamente esse o núcleo
desse item do acórdão de recurso voluntário.
Essa é uma primeira questão!
Outro ponto - e aí reside, na opinião deste Relator, a falta de clareza na omissão
apontada - está no fato de que, por meio dos parágrafos 5 e 6 dos embargos, a PGFN afirma que
"estas empresas eram UNIPESSOAIS e, como não possuíam empregados, os serviços eram
prestados PESSOALMENTE pelos sócios, inclusive, com numerações sequenciais de notas
fiscais emitidas, a evidenciar a exclusividade da prestação de serviço para a autuada" e conclui
que "estas peculiaridades das empresas prestadoras de serviços não foram analisadas no v.
acórdão ora embargado".
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728615/2011-26

Veja-se: da leitura do parágrafo 3, infere-se que a omissão dos embargos está no
fato de o acórdão embargado "afirmar que apenas as pessoas citadas no rol trazido no item 1
acima foram fiscalizadas", o que não corresponde à verdade dos termos do acórdão embargado
no entendimento deste Relator, conforme exposto linhas acima.
Já no parágrafo 6 dos declaratórios, a omissão do acórdão estaria no fato de não
terem sido apreciadas as "peculiaridades das empresas prestadoras de serviços que não foram
analisadas no v. acórdão ora embargado", o que, salvo melhor entendimento, também não
corresponde à realidade dos termos do acórdão de recurso voluntário, tendo em vista que,
tratando-se de autuação fiscal referente ao tema "pejotização", o voto proferido por este Relator
naquela oportunidade apreciou todos os pontos da questão, tendo sido, inclusive, vencido neste
tópico.
De fato, todas as empresas citadas pela Embargante nas alíneas a) a l) do
parágrafo 4 dos embargos, cuja relação, segundo afirma, foi extraída do Anexo III do Auto de
Infração, fazem parte do Anexo I do Relatório Fiscal, no qual estão consolidadas todas as notas
fiscais objeto da autuação, integralmente cancelada por este Relator, no voto vencido do Acórdão
no 2402-006.776.
Neste espeque, tem-se que, tal como posto nos Embargos em análise, por meio
dos itens 5 e 6 dos embargos, pretende a PGFN a reapreciação da matéria - para que seja re-
ratificado o v. acórdão ora embargado, a fim de manter-se “in totum” a autuação - o que não
cabe na via estreita dos embargos.
Neste sentido, é a pacífica jurisprudência emanada desse Egrégio Conselho,
conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos:
Acórdão 2401-005.157
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
REJEIÇÃO. Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma
suscitada pela Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, sobretudo
quando objetiva rediscutir matéria já devidamente debatida por ocasião do julgamento
atacado e devidamente inserta no decisum em comento, não prosperando o suposto
vício arguido.
***
Acórdão 3301-005.185
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não caracterizada
omissão na decisão recorrida, fundamento do recurso. Ademais, os embargos de
declaração não se revestem em oportunidade para a rediscussão de mérito.
***
Acórdão 2401-005.743
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. É defeso em sede de embargos de
declaração a tentativa de rediscussão do mérito de questão já devidamente enfrentada
pelo acórdão recorrido, sendo inadequada a utilização dessa via recursal.
Neste contexto, voto por não admitir os Embargos de Declaração em análise, vez
que não restou caracterizada a omissão apontada.
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728615/2011-26

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração em
análise, vez que não restou caracterizada a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital